Tribunal: STF
Processo: RE 396245
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. LEI N. 9.718/98. VERBAS
   SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EXATA DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER
   REALIZADA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.